Tribunal: TJMT
Processo: 0042927-76.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0042927-76.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ARTIGO 180 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. RECONHECIMENTO VÁLIDO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO MIGRADA PARA PENA-BASE. ENUNCIADO 32 TJMT. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 08 anos e 06 meses de reclusão e 36 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).
A defesa postula: (i) absolvição do crime de roubo majorado por ausência de provas; (ii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (iii) deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a segunda fase da dosimetria; e (iv) redução da fração de aumento referente ao emprego de arma de fogo para 1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar se a prescrição retroativa do crime de receptação deve ser reconhecida; e (iii) definir a fração correta da majorante pelo uso de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a prescrição retroativa da pena imposta ao crime de receptação, nos termos dos arts. 107, V, 109, V, e 110 do CP, considerando o transcurso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória definitiva. Extinção da punibilidade decretada.
5. A condenação pelo crime de roubo majorado encontra respaldo no reconhecimento da vítima, ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborado por prova testemunhal idônea. Precedente jurisprudencial do TJMT sobre a validade do reconhecimento não realizado nos moldes do art. 226 do CPP quando confirmado judicialmente.
6. Correção da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo, aplicando-se a fração de 1/3 prevista no art. 157, §2o, I, do CP vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da CF). Pena final ajustada para 06 anos de reclusão e 13 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. "A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória definitiva, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP."
2. "O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade se confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas."
3. "O crime de roubo cometido antes da vigência da Lei no 13.654/2018 deve ter a fração de aumento pelo emprego de arma de fogo fixada em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, I, do CP então vigente."
”Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 107, V; 109, V; 110; 157, §2o, I (redação anterior à Lei no 13.654/2018); 180; 226 do CPP.
”Jurisprudência relevante citada”: TJMT, AP no 1013974-46.2021.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042927-76.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVEEN KESSI DA SILVA SOUZA - CPF: 044.707.641-83 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MATHEUS KENYDY SILVA SOUZA - CPF: 706.050.321-81 (APELANTE), MATHEUS KENYDY SILVA SOUZA - CPF: 706.050.321-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LECIR APARECIDA DA SILVA - CPF: 501.496.441-91 (VÍTIMA), ANDRE ANTONIO ROSA - CPF: 694.789.021-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ARTIGO 180 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. RECONHECIMENTO VÁLIDO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO MIGRADA PARA PENA-BASE. ENUNCIADO 32 TJMT. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 08 anos e 06 meses de reclusão e 36 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa postula: (i) absolvição do crime de roubo majorado por ausência de provas; (ii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (iii) deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a segunda fase da dosimetria; e (iv) redução da fração de aumento referente ao emprego de arma de fogo para 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar se a prescrição retroativa do crime de receptação deve ser reconhecida; e (iii) definir a fração correta da majorante pelo uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a prescrição retroativa da pena imposta ao crime de receptação, nos termos dos arts. 107, V, 109, V, e 110 do CP, considerando o transcurso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória definitiva. Extinção da punibilidade decretada.

5. A condenação pelo crime de roubo majorado encontra respaldo no reconhecimento da vítima, ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborado por prova testemunhal idônea. Precedente jurisprudencial do TJMT sobre a validade do reconhecimento não realizado nos moldes do art. 226 do CPP quando confirmado judicialmente.

6. Correção da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo, aplicando-se a fração de 1/3 prevista no art. 157, §2o, I, do CP vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da CF). Pena final ajustada para 06 anos de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória definitiva, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP."

2. "O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade se confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas."

3. "O crime de roubo cometido antes da vigência da Lei no 13.654/2018 deve ter a fração de aumento pelo emprego de arma de fogo fixada em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, I, do CP então vigente."

”Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 107, V; 109, V; 110; 157, §2o, I (redação anterior à Lei no 13.654/2018); 180; 226 do CPP.

”Jurisprudência relevante citada”: TJMT, AP no 1013974-46.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de KELVEEN KESSI DA SILVA DA SOUZA, contra sentença editada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que o condenou a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, pela prática das condutas descritas no artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I e art. 180, caput, c/c artigo 69, Código Penal, aplicando-lhe (Sentença – Id. no 267472339 – Pág. 1/22).

Nas razões recursais (Id. no 267473263), a defesa requer:
a)
absolvição do crime de roubo majorado por ausência de provas, alegando que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase policial não possui validade, sendo portanto, insuficiente para embasar o édito condenatório.
b)
O reconhecimento da prescrição quanto ao fato previsto no artigo 180 do CP. Alternativamente:
c)
a reforma da pena-base para que a majorante do concurso de pessoas seja aplicado na segunda fase;
d)
a redução do quantum de aumento referente a majorante do emprego de arma de fogo para 1/3.

Nas contrarrazões, a acusação é pelo
parcial provimento
do recurso defensivo para declarar a prescrição do delito de receptação e retificada a fração na terceira fase para 1⁄2 (Id. no 2267473271).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR,
é pelo parcial provimento do recurso, nos termos das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa pede a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva
em favor do acusado quanto ao delito do art. 180 do CP.

Analisando os autos, tenho que o pedido merece acolhimento.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (“in” Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Luiz Regis Prado assinala que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente.”
(“in” Comentários ao Código Penal, Revista dos tribunais, 2002, pag. 390).

Vislumbra-se não haver recurso de apelação por parte do Ministério Público, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

A pena do delito do artigo 180 do CP (receptação) foi fixada
01 (um) ano

de reclusão, caso em que a prescrição haveria de ocorrer em 04 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, e 117, I, ambos do CP).

A denúncia foi recebida em 30/01/2018 (ID 267472330-pag. 33/36).

A sentença condenatória com trânsito em julgado para o MP ocorreu em 25/01/2024 (ID. 267472339-pág. 1/20).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que ela alcançou, na modalidade retroativa, pois do recebimento da
denúncia até a da data da sentença condenatória
teve o transcurso de mais de 06 anos, e a prescrição nesse caso ocorre em 04 anos.

Assim, quanto ao delito do artigo 180 do CP é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, suscitada pela defesa, “ex vi” do art. 107, inciso V, c/c art. 109, inciso VI, 110 e parágrafo, e 114, todos do Código Penal.

Desse modo,
DECLARO

a extinção de punibilidade
quanto ao crime do artigo 180 do CP, em favor do réu KELVEEN KESSI DA SILVA DA SOUZA, diante da prescrição retroativa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO

A defesa do acusado sustenta a absolvição argumentando, em síntese, que
“...HÁ SÉRIAS DÚVIDAS de que O ACUSADO CONCORREU para o delito narrado na denúncia, tendo em vista não ter realizado nenhuma conduta tipificada nesse crime, JÁ QUE NÃO PORTOU ARMA DE FOGO, NÃO AGREDIU NINGUÉM, ELE NÃO FOI PRESO COM OS OBJETOS FURTADOS, NADA!”
(pag. 518-PDF).

Alega ainda que a condenação foi baseada unicamente no indevido reconhecimento pessoal do acusado pela vítima na Delegacia.

De acordo com a denúncia
, no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 16h, em via pública do bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT, o recorrente juntamente com terceiras pessoas, mediante emprego de arma de fogo, com grave ameaça, subtraíram um aparelho celular, uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, uma máquina de cartão pague menos e o veículo Nissan March, cor preta, placas OAR-9901 da vítima ANDRÉ ANTONIO ROSA.

Ressai que os agentes pararam o veículo Sandero na rua, desceram do veículo portando arma de fogo e se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto. O apelante KELVEN permaneceu no veículo de onde dava cobertura para fuga. Após subtraírem os pertences da vítima fugiram nos dois veículos.

NO dia 17 do mesmo mês o apelante foi preso em flagrante juntamente com o veículo utilizado para praticar o crime, tendo apontado onde estava o veículo roubado.

Na delegacia o recorrente confessou o crime de receptação e negou a prática do roubo.

Eis os fatos contidos na denúncia.

Analisado o conjunto probatório,
o pedido de absolvição do crime de roubo não merece prosperar
. Vejamos.

A vítima ANDRE, ouvida em juízo, detalhou toda ação criminosa, confirmando o reconhecimento feito na fase policial:

“VÍTIMA ANDRÉ: (...) De repente eu vi que esse Sandero branco parou em frente a escola. Tem uma escola particular, que são pessoas de classe alta, ai eles pararam ali, estavam esperando o momento de eu entrar no carro, hora que eu fui ... dei tchau pra meu amigo, apertei o controle para destravar o carro
eles já vieram com o carro devagarzinho, estacionou assim, e já veio já dois
.
O barbudo, não me lembro o nome dele, mais gordinho que tava dirigindo o carro, e o magrinho que é o mais violento, sacou uma pistola e o outro sacou também
, dai mandou eu deitar no chão, deu um negócio aqui, com a pistola aqui, deitei no chão, fiquei deitado. Só que meu carro ele tem embreagem baixa, porque gosto da embreagem baixa, ai ele ameaçou de atirar em mim porque achou que eu tinha apertado bloqueador, porque o carro ligava e apagava, não conseguia sair com o carro. E nisso, o outro tentava destravar a porta de carro, só que esses carros da Nissan, se tem que apertar lá dentro para destravar, ele não conhecia, ai o outro entrou dentro do Sandero, o outro armado, um barbudo, vi que foram, eles conseguiu funcionar o carro e saiu de ré, quase bateu no carro lá, que tava parado e saíram, foragiram.”

JUÍZA :
lá na Delegacia o senhor chegou de reconhecê-los?

VÍTIMA ANDRÉ : Sim, senhora.

JUÍZA: Na época da audiência de custódia?

VÍTIMA ANDRÉ:
Esse é o que tava dirigindo o Sandero.

JUÍZA:
Esse dai de fls. 115 (KELVEEN), é o que tava dirigindo o Sandero, esse aqui que é o barbudo que você fala?

VÍTIMA ANDRÉ: É, esse que é o barbudo...

JUÍZA: Vè se o senhor reconhece esse aqui ó, fls. 117 (MATHEUS). também de audiência de custódia?

VÍTIMA ANDRÉ: Esse é o perigoso.

JUÍZA: Esse aqui quem que é? VÍTIMA ANDRÉ: Esse é o que tava com a pistola.

JUÍZA: Que tava com a pistola e abordou o senhor?

VITIMA ANDRÉ: É.”
(pag. 553-PDF).

O policial Militar WEVERTON SILVA SANTANA,
foi ouvido em juízo.
Na oportunidade

declarou que a polícia civil solicitou apoio via rádio para fosse feita a abordagem de um veículo Sandero, de cor branca. Que após localizar o veículo suspeito e efetuar a abordagem constatou a presença do apelante e outro comparsa. Confirmou que o veículo Sandero era objeto de furto e que os ocupantes, réu e o comparsa MATEUS, haviam realizado o assalto.

Por fim narrou que os acusados indicaram o local onde o veículo da vítima estaria escondido.

O apelante negou o crime de roubo, alegando que teria emprestado o veículo de uma pessoa conhecida pro “Jefinho”.

As testemunhas de defesa, ouvidas em juízo, não trouxeram nada que pudesse esclarecer os fatos constantes na denúncia.

Embora o recorrente tenha negado o crime, a vítima foi categórica em reconhecê-lo como sendo um dos autores do fato criminoso.

Com efeito, não há restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal, sendo que de extrema importância em crime de natureza patrimonial, ainda mais quando coerente, segura e afinada em ambas as fase (policial e judicial).
Nesse ponto merece registro que o ofendido ratificou o reconhecimento na fase judicial
, apontando o apelante e os comparsas como sendo as pessoas que praticaram o crime de roubo.

Nesse sentido, bem observou o juízo sentenciante:

“inclusive, que a vítima individualizou as condutas dos acusados, dizendo que em um primeiro momento se aproximaram com um veículo, oportunidade em que ambos, de armas em punho, anunciaram o assalto, tendo o mais magro deles (MATHEUS) desembarcado do carro em que se encontravam, vindo em seguida a agredi-lo e a subtrair seu veículo, enquanto que o assaltante mais gordo e de barba (KELVEEN) prestou apoio, todavia, sem desembarcar.”
(pag. 463-PDF).

A palavra da vítima guarda coerência com outros elementos detalhados nos autos, como o depoimento do policial militar que abordou o recorrente horas depois com o veículo Sandero, utilizado para praticar o roubo.

Tais provas tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos, não podendo ser desprezadas, merecendo observar que não há nada nos autos a indicar que vítima estaria mentindo. Lado outro a versão do acusado encontra-se isolada nos autos.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima possa estar falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou suas declarações sejam infundadas.

No que tange à alegação da defesa de
“...considerando que a acusação feita em desfavor do denunciado se deu com fundamento ÚNICO E EXCLUSIVO no RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO DE FORMA IRREGULAR PELA VÍTIMA, na Delegacia,...”
(ID 267473263-pag.38), conforme acima já pontuado, o juízo sentenciante consignou que a vítima foi categórica na fase judicial em apontar o réu como sendo um dos assaltantes, o qual teria permanecido no veículo.

Friso, ademais, que o artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato”
(Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido destaco julgado desta Quarta Câmara Criminal:

“As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal, acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT).”
(TJMT, AP n. 1013974-46.2021.8.11.0042). 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (N.U 1009671-36.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Neste esteio, as provas demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma extremamente convicta e harmônica sobre os fatos, não havendo que ser desconsiderado todo o conjunto probatório em vista de meras afirmações da negativa de autoria do apelante, sem sustentação assaz a ensejar a absolvição, mormente se os reconhecimentos feitos na fase policial foram confirmados em juízo.

Inviável, portanto, a absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pede a reforma da pena-base para que a majorante do concurso de pessoas seja aplicado na segunda fase.

No exercício de seu poder discricionário o Magistrado, ao individualizar a pena, está vinculado ao fato punível, devendo expor, motivadamente, as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao condenado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

No caso em comento, quando da individualização da pena o magistrado de origem, ao aplicar a reprimenda considerou o concurso de pessoas na primeira fase como circunstâncias do crime, elevando a pena em 06 meses acima do mínimo legal.

O reconhecimento do concurso de agentes na prática dos delitos para justificar na pena-base está em conformidade com o

Enunciado n. 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual estabelece que, no crime de roubo, a presença de duas ou mais causas especiais de aumento de pena permite a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, conclui-se que não há óbice no recrudescimento da pena-base com a migração de uma das causas de aumento do crime de roubo reconhecidas no édito condenatório para a primeira fase.

DA REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Por fim, postula a defesa que a fração (2/3) utilizada para majorar a reprimenda do apelante na terceira fase da dosimetria seja reformada, uma vez que o crime foi cometido em 16/11/2017, antes da vigência da Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, que acrescentou o §2o-A ao art. 157 do Código Penal.

O pedido prospera.

O crime de roubo ora tratado, praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, ocorreu no ano de 2017, portanto anterior à alteração legislativa realizada pela Lei no 13.614/2018, que modificou a tipificação contida no art. 157, §2o, inciso I do CP, prevendo o aumento de pena, de 1/3 até metade, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, e estabeleceu no § 2o-A, I, o aumento de pena em 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Desse modo, sem delongas, a nova lei não retroage, pois é mais prejudicial ao réu.

Assim, o aumento em decorrência ao emprego derma de fogo deve ser de 1/3.

Passo a readequar a pena do crime de roubo:

Na primeira fase:
mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:
não há agravantes e atenuantes a ser aplicadas, permanecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
: considerando a causa de aumento do emprego arma de fogo, elevo a pena em 1/3, chegando pena definitiva de

06 anos de reclusão e 13 dias multa.

Diante do redimensionamento da pena do crime de roubo, fixo
regime inicial semiaberto.

A vista do exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa para declarar a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
ao crime de receptação e fixar a fração de 1/3 para a causa de aumento do emprego de arma de fogo ao crime de roubo, fixando a reprimenda final em 06 anos de reclusão e 13 dias multa; mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025